Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.°, DO CPC – BASE DE CÁLCULO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO -
MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal; e o Acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração em desconformidade com entendimento consolidado pelo STJ deve ser retratado para adequar-se ao Tema 1.076.

De rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravante sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.° do artigo 85 do Código de Processo Civil, isto é,

10% (dez por cento) calculados sobre o proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento já julgado, em que a Agravada
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Outros
interpôs Recurso Especial em face do Acórdão de ID.
139451198
.

Em sede de admissibilidade recursal, a Vice-Presidente deste Sodalício verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 e, assim, devolveu os autos para esta Relatora, a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
Banco Bradesco S/A
apresentou
Impugnação ao Crédito
habilitado nos autos da Recuperação Judicial ajuizada pela empresa
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
, objetivando a retificação de seu crédito oriundo de cédulas de crédito bancário e submissão de tais créditos aos efeitos da recuperação judicial.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido e manteve inalterada a relação de credores apresentados pelo Administrador Judicial em relação ao Banco Agravante.

Ao final, condenou o Recorrente a arcar com o ônus da sucumbência e honorários advocatícios que foram fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2.o e 8.o, do CPC, o que deu azo ao vertente Recurso, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, no qual pretendia reformar a sentença a fim de submeter seus créditos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Na Sessão de julgamento realizada em 22/06/2022, o Agravo foi desprovido, reconhecendo o crédito como extraconcursal. A Ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Insatisfeita, as Agravadas opuseram Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para corrigir omissão e majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono das Recorridas, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) na forma do art. 85, § 2.°, 8.°, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO À EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO
–
SEGUNDO RECURSO REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.

Na hipótese, de fato, não foi apreciado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal, fato que justifica o acolhimento dos Declaratórios neste ponto, a fim de sanar o vício apontado.

Em relação à omissão quanto a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

A Recorrida
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve
ofensa ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, no âmbito do julgamento do REsp. n° 1.906.618/SP.

Em 19/10/2022, ao fazer o juízo de admissibilidade do REsp, a Vice-Presidência devolveu os autos para esta Relatora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de verificar a possibilidade de retratação, em virtude de o Acordão dos Embargos de Declaração impugnado ter decidido de forma contrária ao
novo posicionamento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De fato, constato que o
Acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Dessa forma, considerando a dissonância entre o Acórdão de ID.
139451198
proferido nos Embargos de Declaração e a orientação jurisprudencial adotada pelo STJ sobre o tema, é imperiosa a readequação do julgado.

Quanto ao critério para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp 1.746.072/PR, DJe 29/03/2019, entendeu que o atual Diploma Processual Civil introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e o
enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria
.

Conforme relatado, cuida-se de Impugnação de Crédito que foi julgada improcedente. Considerando que não houve condenação, o critério seguinte previsto no § 2o do art. 85 do CPC é o proveito econômico obtido.

Oportuno esclarecer que não há como adotar o critério pelo valor da causa porque não lhe foi atribuído.

Por oportuno, cito a decisão monocrática da lavra do Ministro Marco Buzzi, publicada em 27/03/2023, no
REsp n. 1.955.274/DF em que, em caso semelhante a este, proveu o Recurso Especial e fixou a base de cálculo da verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento)

do proveito econômico, o que corresponde ao valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
exerço o Juízo de Retratação positivo
e promovo a readequação do julgado ao atual entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.° 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Bradesco S/A no percentual mínimo previsto no § 2.° do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023